Tribunal: TJES
Processo: 0006373-24.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006373-24.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ARIOSMAR DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006373-24.2019.8.08.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ARIOSMAR DE JESUS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTOS EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LIMITAÇÃO A 35%. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO NOVADO OU EXTINTO. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos de ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer ajuizada por ARIOSMAR DE JESUS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a 35% os descontos decorrentes de empréstimos consignados sobre os proventos líquidos de aposentadoria por invalidez percebidos pelo autor, indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A sentença ainda reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor por conta da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da ação em virtude de suposta renegociação extrajudicial dos contratos; e (ii) estabelecer se os descontos promovidos pela instituição financeira excedem o limite legal de 35% dos proventos líquidos do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A renegociação extrajudicial dos contratos bancários não impede a revisão judicial de eventuais ilegalidades contratuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 286 do STJ e jurisprudência correlata.

4. Ainda que alegada a renegociação dos contratos durante o curso da demanda, a ausência de documentação válida e suficiente para comprovar a celebração do novo pacto — especialmente a não apresentação dos instrumentos contratuais solicitados judicialmente — inviabiliza o acolhimento da tese recursal.

5. Telas sistêmicas unilaterais extraídas de sistema interno do banco não possuem eficácia probatória para comprovar renegociação de dívida, sobretudo quando confrontadas com a negativa expressa do consumidor e diante da inversão do ônus da prova.

6. A limitação dos descontos em folha a 35% dos proventos líquidos do aposentado encontra respaldo na Lei nº 14.431/2022 e visa preservar o mínimo existencial, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor hipervulnerável.

7. Constatado erro material na sentença quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, foi determinada, de ofício, sua fixação com base no valor da causa, nos termos da jurisprudência do STJ.

8. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a fixação de honorários recursais em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A renegociação ou quitação de contrato bancário não afasta o interesse de agir nem impede a revisão judicial de cláusulas abusivas, conforme dispõe a Súmula 286 do STJ.

2. A instituição financeira deve comprovar, de forma inequívoca, a celebração de renegociação contratual, não se prestando a tal finalidade telas sistêmicas unilaterais.

3. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados em benefício previdenciário devem observar o limite legal de 35% dos rendimentos líquidos do contratante, conforme a Lei nº 14.431/2022.

4. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve refletir corretamente o conteúdo econômico da demanda, podendo ser corrigida de ofício em caso de erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, 373, I e II, e 98, § 3º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 10.820/2003, art. 2º, § 2º, I; Lei nº 14.431/2022, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.456.647/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.11.2019; STJ, Súmula 286; STJ, AgInt no AREsp nº 1.557.005/SC, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50382634120228130702, rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 07.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1024068-70.2021.8.26.0451, rel. Des. Daniela Morsello, j. 30.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada por
ARIOSMAR DE JESUS SANTOS
nos autos da
“ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer”

ajuizada

em face do recorrente nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que o banco réu limite a 35% (trinta e cinco por cento) os descontos originários de contratos de empréstimo pessoal consignados em folha de pagamento sobre o saldo líquido do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez percebidos pelo autor (NB 1259900506).

Mantenho a decisão liminar deferida às fls. 110/111, majorando-se somente o percentual de limitação de descontos para 35% (trinta e cinco por cento) sobre a aposentadoria por invalidez do requerente.

Julgo improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Face a sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento das custas/despesas processuais
pro rata
e também ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2° e art. 86, ambos do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança em relação ao demandante, haja vista que amparado pela gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3°)”.

Em suas razões recursais acostadas no ID 10142191, o recorrente, em síntese, sustenta que: (i) o recorrido formalizou acordo extrajudicial dos contratos discutidos na presente demanda, de modo que a ação deve ser julgada extinta em função da perda superveniente do objeto; e (ii) o valor da parcela cobrado pela instituição apelante não ultrapassa o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do benefício do apelado, razão pela qual não pode ser determinada a readequação que já encontra-se dentro do limite legal e estabelecido na sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID 10142194, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer”
ajuizada por
ARIOSMAR DE JESUS SANTOS
em face do
BANCO BRADESCO S/A
.

Narra o requerente em sua peça exordial, em suma, que: (i) começou a receber sua aposentadoria por invalidez junto ao réu em junho de 2018; (ii) em decorrência dos parcos rendimentos, contraiu empréstimos consignados; (iii) imediatamente após a migração para o banco requerido, recebeu uma proposta para unificação dos seus débitos, mediante a disponibilização de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que jamais fora creditado em sua conta corrente; (iv) além dos empréstimos consignados, o réu efetua diversos descontos em sua conta-corrente; e (v) em decorrência dos descontos, o autor está com sua única fonte de renda praticamente comprometida.

Almeja o requerente, portanto, em sede de tutela final, a revisão dos valores dos contratos, mediante o expurgo da cobrança composta de juros e abusividade de demais encargos referentes aos financiamentos; que seja o requerido compelido a limitar os descontos em folha de pagamento do INSS/conta corrente ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos; bem como seja condenado ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, após afastar as preliminares suscitadas pelo recorrente, o Magistrado de primeiro grau, na parte que interessa ao presente recurso, fundamentou no sentido de que o apelante, embora devidamente intimado para juntar aos autos os contratos que ensejaram a renegociação,
“[...] não produziu prova apta a desconstituir os descontos decorrentes de diversas consignações demonstradas pelo autor, quem, a seu turno, recebe apenas parcos rendimentos decorrentes de aposentadoria por invalidez, de rigor a aplicação, in casu, da limitação prescrita em lei”
.

De início, sustenta o recorrente que o
recorrido teria formalizado acordo extrajudicial dos contratos que ora são discutidos na presente demanda, razão pela qual a ação deve ser julgada extinta em função da perda superveniente do objeto.

A referida tese, ao meu sentir, não merece prosperar.

Isto porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico quanto à possibilidade de revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, para extirpar eventuais ilegalidades, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. BASE DE CÁLCULO DAS COMISSÕES. VALOR TOTAL DA MERCADORIA, INCLUINDO O VALOR RELATIVO A IMPOSTOS. REVISÃO DE CONTRATO FINDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a comissão contratada nos casos de representação comercial deverá incidir sobre o valor total das mercadorias, sem os descontos de impostos e encargos financeiros, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei 4.886/65, com as modificações da Lei 8.420/92.
2. "É firme o entendimento do STJ quanto à possibilidade de revisão dos contratos findos, ainda que em decorrência de quitação, para o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes. Súm 286 do STJ"
(REsp 1.412.662/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 1º/09/2016, DJe de 28/09/2016) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.456.647/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 3/12/2019).

Aliás, consolidando o referido entendimento jurisprudencial, a Corte Superior editou o enunciado da Súmula 286, segundo a qual
"a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores"
.

Nesse sentido cito, ainda, julgados da jurisprudência pátria,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
PRELIMINARES - FALTA DE INTERESSE DE AGIR
- IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - REJEIÇÃO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos da Súmula 286 do STJ, permanece o interesse de agir do autor, ainda que o contrato objeto da ação tenha sido extinto pelo pagamento
. No caso de ação revisional, compete ao autor atribuir à causa o valor total do contrato ou a parte controvertida, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC . A jurisprudência considera que os juros remuneratórios, que estejam circunscritos até uma vez e meia à taxa de mercado, não são caracterizados como abusivos, uma vez que refletem a natural oscilação do mercado financeiro. Também de acordo com o STJ, quando a contratação for anterior a 30/03/2021, aplica-se o entendimento de que a restituição em dobro do indébito depende de demonstração de má-fé por parte da instituição financeira. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido . (TJ-MG - Apelação Cível: 50382634120228130702, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 07/03/2024, Câmaras Especializadas Cíveis/16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA .
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, ANTE À AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, SOB FUNDAMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO JÁ QUITADO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. CONFISSÃO DE DÍVIDA, RENEGOCIAÇÃO E QUITAÇÃO DE CONTRATO QUE NÃO OBSTAM A REVISÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 286 DO STJ
. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE APLICAÇÃO EXTENSIVA AOS CONTRATOS QUITADOS. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART . 1.013, § 3º, I, do CPC. ANÁLISE DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA PACTUAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS . TAXAS PACTUADAS QUE EXCEDEM, EM DIMINUTA MEDIDA, UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSENTE ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO DESTA COLENDA 7ª CÂMARA CÍVEL. ALTERAÇÃO SUCUMBENCIAL . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. SÚMULA Nº 286/STJ. “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores” . 2. “(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, de maneira a viabilizar, assim, o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem, a teor da Súmula 286/STJ (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.557.005/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024) (TJ-PR 00125234920228160035 São José dos Pinhais, Relator.: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 29/11/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS . QUITAÇÃO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS ILEGAIS. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE
. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO A TAXA CONTRATADA . INOCORRÊNCIA. TARIFA DE SEGURO. COBRANÇA REGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE . RECURSO NÃO PROVIDO.
Consoante jurisprudência consolidada do STJ, é possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, razão pela qual a quitação do contrato não enseja a perda superveniente do interesse de agir
. Ausente dos autos clara demonstração de que os juros remuneratórios aplicados são superiores aos contratados, não há que se falar em abusividade da cobrança, notadamente quanto se sabe que juros remuneratórios não se confundem com custo efetivo total (CET). Restando demonstrado que o autor aderiu à contratação de seguro prestamista, não há falar em ilegalidade e/ou devolução da quantia paga a esse título .(TJ-MS - Apelação Cível: 08009151820218120051 Itaquiraí, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 17/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2024)

Assim, diante do interesse de agir do apelado em rediscutir os contratos narrados na inicial, afasto a tese ora pleiteada.

Adentrando ao mérito propriamente dito, nos termos da Lei Federal nº 10.820/2003 e do entendimento jurisprudencial até então consolidado, estabelecia-se o limite de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor para pagamento das parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento.

Posteriormente, a Medida Provisória nº 681/2015, convertida na Lei nº 13.172/2015, ampliou o limite consignável para 35% (trinta e cinco por cento), dos quais 5% (cinco por cento) poderiam ser utilizados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado, conforme o art. 2º, § 2º, inciso I, da Lei nº 10.820/03.

Mais recentemente, os limites foram novamente alterados pela Lei nº 14.431/2022, resultante da conversão da Medida Provisória nº 1.106/2020, publicada em 2 de outubro de 2020, que fixou o novo teto consignável em 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos do contratante, sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, e 5% (cinco por cento) exclusivamente à amortização de despesas com cartão de crédito consignado ou saques por meio dessa modalidade.

Confira-se o dispositivo legal:

"Art. 1º, § 1º. O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado."

Fixadas essas premissas, denota-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput,
do art. 2º, do CDC. E assim o juízo sentenciante o fez, inclusive invertendo o ônus da prova em favor do recorrido, conforme se verifica da decisão acostada às fls. 218/219.

De fato, verifica-se nos autos a alegação do apelante no sentido de que os contratos de empréstimo nº 0123.369664969 e nº 0123.3369542512 teriam sido renegociados no curso da presente demanda, por meio de um caixa eletrônico da instituição financeira.

Por outro lado, tal alegação é rebatida pelo apelado às fls. 241/244, ao afirmar que não realizou qualquer renegociação.

Esse ponto revela-se especialmente relevante, pois a inversão do ônus da prova, anteriormente deferida, opera em favor da tese autoral.

Com efeito, o apelado comprovou a incidência de diversos descontos em sua aposentadoria por invalidez, sob a rubrica “consignação empréstimo bancário” (fls. 98/108). O apelante, por sua vez, apesar de devidamente instado a juntar aos autos os contratos que embasariam a alegada renegociação mencionada na inicial (fl. 220), limitou-se a apresentar tela extraída de sistema interno (fl. 236), o que se mostra insuficiente para elidir a presunção gerada em desfavor de sua alegação.

Destarte, telas sistêmicas, por sua natureza unilateral, não se prestam a comprovar as alegações da parte recorrente. Ressalte-se que a prova da celebração do negócio jurídico subjacente incumbe exclusivamente àquele que se apresenta como credor, nos termos da teoria da carga dinâmica do ônus da prova, a qual se aplica, inclusive, para afastar a exigência de que o autor produza prova de cunho negativo ou de natureza diabólica.

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROVA DA RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA . -
Meras telas sistêmicas não possuem o condão de corroborar a existência de renegociação de dívida do correntista
- A prova da celebração do negócio jurídico subjacente cabe tão somente àquele que se imputa credor, conclusão a que se chega sob o fundamento da teoria da carga dinâmica do ônus da prova e como forma de afastar a exigência dirigida ao autor para produção de prova diabólica ou com caráter negativo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50218233320238130702 1.0000.24 .153395-9/001, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 20/06/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Irresignação da autora contra a sentença que julgou improcedente a demanda.
Instrumento de Confissão de Dívida apócrifo e telas sistêmicas que não se prestam a comprovar a alegada renegociação de valores supostamente em atraso
. Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, por força do artigo 373, I, do CPC. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida . Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1024068-70.2021.8 .26.0451 Piracicaba, Relator.: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 30/04/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

Apelação Cível. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor .
Contrato de refinanciamento de dívida. Telas sistêmicas unilaterais não tem o condão de demonstrar o ato volitivo da parte apelada. Não demonstrada a contratação da renegociação. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus que competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC
. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10084805720238260223 Guarujá, Relator.: Marcos de Lima Porta, Data de Julgamento: 18/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 18/10/2024)

Assim, sem a juntada dos contratos que supostamente teriam ensejado a renegociação da dívida, não há como afirmar, tal como alegado pelo recorrente, que o valor da parcela cobrado pela instituição apelante não ultrapassaria o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do benefício do apelado.

Diante desse cenário, considerando que o recorrente não demonstrou a origem específica dos descontos efetuados, tampouco apresentou prova capaz de afastar a veracidade das consignações indicadas pelo recorrido, o qual aufere modestos rendimentos decorrentes de aposentadoria por invalidez, impõe-se,
in casu
, a aplicação da limitação legal prevista, tal como bem concluiu o juízo primevo.

Em outros termos, a limitação dos descontos a 35% (trinta e cinco por cento) sobre os vencimentos líquidos do recorrido revela-se a solução mais adequada para o adimplemento das obrigações, de forma que resguarda, simultaneamente, os princípios do
pacta sunt servanda
e da dignidade da pessoa humana.

Por fim, no que se refere à base de cálculo da verba sucumbencial, constato, de ofício, a existência de erro material, já que, ao contrário do consignado no comando sentencial, não houve a existência de condenação.

Assim, tendo em vista que
“a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23.08.2022, DJe de 09.09.2022), fixo o valor da causa como sendo a base de cálculo da verba sucumbencial.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada que julgou parcialmente procedentes os pedidos autoral na forma acima mencionada.

Todavia, diante da existência de erro material no comando sentencial, modifico, de ofício, a base de cálculo da verba honorária para o valor da causa.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/05/2025 às 12:44:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56920015052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.